Tribunal: TJSP
Processo: 1000879-76.2020.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Município de Itajobi – Servidor público municipal – Adicional por tempo de serviço – Pretensão de reconhecimento do direito ao recebimento do adicional em relação ao período em que exerceu cargo em comissão – Possibilidade – LCM no 466/74 não restringe a contagem do tempo de serviço exclusivamente ao serviço prestado como servidor público concursado –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Município de Itajobi – Servidor público municipal – Adicional por tempo de serviço – Pretensão de reconhecimento do direito ao recebimento do adicional em relação ao período em que exerceu cargo em comissão – Possibilidade – LCM no 466/74 não restringe a contagem do tempo de serviço exclusivamente ao serviço prestado como servidor público concursado – Precedente – Sentença mantida – Recurso improvido.